Tribunal: TJDFT
Processo: 0754315-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0754315-28.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WANDEIR BARROS MENDES CUNHA REPRESENTANTE LEGAL: ALINE MENDES CUNHA VALENTIM AGRAVADO: IZABEL EVANGELISTA BRASIL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Wandeir Barros Mendes Cunha, representada pela curadora, em face da r. decisão (ID 219241534, na origem) que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade (querela nullitatis), ajuizada por Izabel Evangelista Brasil em desfavor da Agravante, do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV e do Distrito Federal, deferiu o pedido de tutela de urgência para suspender os efeitos da decisão proferida no Processo no 0705582-16.2020.8.07.0018, a fim de que a Autora passe a figurar como única beneficiária da pensão por morte do servidor José Bittencourt Mendes Barros, até o julgamento definitivo da ação. Nas razões recursais (ID 67497913), alegou, em resumo, que, nos autos do Processo no 2011.01.1.113993-3, no qual foi reconhecida a união estável entre José Bittencourt Mendes Barros e a Agravada, “fica evidente que o objetivo da ação era exclusivamente a obtenção de benefícios previdenciários, sem que houvesse correspondência com a realidade dos fatos”. Sustentou que, de outro lado, nos autos do Processo no 0705582-16.2020.8.07.0018 foi comprovado que a Recorrente é portadora de moléstia incurável e incapacitante e que dependia economicamente do de cujus na data do óbito, preenchendo, assim, todos os requisitos legais para o recebimento da pensão por morte. Defendeu que a alegação de nulidade da sentença proferida nos aludidos autos, em virtude da ausência de citação da ora Agravada para integrar o feito, carece de fundamentação consistente, considerando-se que não foram apresentados elementos que demonstrem a negligência ou má-fé da Agravante na mencionada ação. Ademais, o referido decisum já transitou em julgado, razão pela qual deve ser mantido o reconhecimento da condição de dependente do falecido irmão, sob consequência de violação à coisa julgada. Aduziu que não estão preenchidos os requisitos para o deferimento da tutela de urgência na origem, em especial o perigo da demora, uma vez que a Agravada somente ajuizou a ação quase 6 (seis) meses após a redução pela metade da quantia recebida a título de pensão. Afirmou que a manutenção da decisão agravada expõe a Recorrente a estado de vulnerabilidade econômica, porquanto depende exclusivamente dessa fonte de renda para suas necessidades, e que a divisão proporcional da pensão pela metade entre as dependentes, como vinha sendo praticada, garante a subsistência de ambas, evitando que uma das partes seja colocada em situação de desamparo. Nesse cenário, sobreveio decisão desta Relatoria, acostada ao ID 67559996, que deferiu o requerimento de antecipação da tutela recursal, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito do Agravo. Ao ID 68398323, foi juntada petição pela Recorrente, relatando o descumprimento da aludida decisão judicial, bem como requerendo a expedição de mandado ao Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV “para suspender a decisão do juízo a quo e consequente restabelecimento da pensão da agravante”. Foi acostado, ainda, um extrato bancário (ID 68398333). É o breve relatório. Decido. Nada a prover quanto ao pedido. A questão deve ser apresentada ao d. Juízo a quo, a quem compete o cumprimento da decisão que antecipa os efeitos da tutela recursal em agravo de instrumento. Nos termos dos arts. 297 e 519, ambos do CPC/15, o juízo de origem deve ser comunicado da decisão pelo tribunal e adotar as providências necessárias para sua efetivação. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator